Tribunal: STF
Processo: Rcl 73409
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Willians Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000335-29.2019.5.05.0021, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que a beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Analiso. O reclamado, embora tenha negado a existência do liame empregatício, admitiu a ocorrência de prestação de serviços, ainda que autônomos / associados, por parte da autora. Ao assim fazê-lo, atraiu para si o encargo de afastar a presença dos elementos peculiares à relação de trabalho subordinado, à luz da regra traçada no art. 818 da CLT, c/c art. 333, II, do CPC. 



    No tocante à prova produzida nos autos, percebe-se que esta favorece a tese obreira, não tendo a empresa se desincumbido do seu ônus. Observa-se que da prova testemunhal colhida restou delineada a existência dos pressupostos da relação de emprego. 



    Como bem observado pelo juízo a quo, a reclamante trabalhou para o reclamado de 23/08/2016 a 30/01/2018, sem solução de continuidade, prestando serviços essenciais em contratos de clientes fixos de forma remunerada, estando presentes os requisitos de onerosidade e não eventualidade. 



    A subordinação estava presente, seja na forma clássica, comprovada nos seguintes trechos dos depoimentos colhidos: "que o supervisor fiscalizava o cumprimento dos manuais (...) que se o advogado descumprisse o manual do escritório, era chamado a atenção;" bem como na modalidade estrutural, por estar inserida nos fins do empreendimento, como se observa: "que para o advogado do setor de publicações o manual do escritório contemplava como o advogado deveria proceder com relação à análise de publicações e agendamento de prazos;". (depoimento da 1ª testemunha da reclamante). 



    No mesmo sentido, a própria testemunha trazida pela reclamada afirmou:



    [...]



    Ademais, também havia pessoalidade, seja pela própria natureza específica dos serviços da reclamante, seja porque o próprio reclamado admite que a reclamante somente poderia exercer advocacia particular mediante comunicação prévia. 



    Quanto ao argumento do reclamado de que haveria uma relação meramente associativa, não restou comprovado nos autos o elemento da "affectio societatis", ou seja, o espírito de comunhão e interesse entre os sócios, já que este não assume nenhum dos riscos do empreendimento. Também não comprovou a participação da autora como associada nos resultados do escritório, tendo esta sempre recebido remuneração fixa ou por unidade de tarefa, nos moldes celetistas. 



    Quanto às citadas normas do Conselho Federal da OAB e Regulamentos da Ordem, ainda que válidos, estes não se sobrepõem à lei, que é hierarquicamente superior, notadamente aos artigos 2º e 3º da CLT, que dispõem acerca dos requisitos da relação de emprego. 



    Ademais, o 5º do Código de Ética da OAB c/c art. 16 do Estatuto da OAB mostra-se absolutamente incompatível a figura da distinção entre o "sócio patrimonial" e o "associado" ou "sócio de serviços", máxime quando o princípio da primazia da realidade sob a forma demonstra que o suposto associado realiza atividades típicas de empregado, com todos os requisitos da relação empregatícia. 



    Por fim, a tese da hiperssuficiência da trabalhadora também não se sustenta, haja vista que este fundamento subverte a própria lógica e os princípios do Direito do Trabalho, ignorando a necessidade dos jovens advogados de inserção no mercado de trabalho e de auferimento de ganhos para a sua própria sobrevivência, como qualquer outro trabalhador. 



    Assim, por todas as razões expostas, mantenho a sentença que decidiu pelo reconhecimento do vínculo de emprego, condenando ainda o reclamado no pagamento das verbas rescisórias correlatas. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente